Tribunal: TJSP
Processo: 1093957-29.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Apelação – Ação revisional de cláusulas contratuais – Contratos bancários de empréstimo pessoal – Procedência da demanda – Irresignação – Não acolhimento - Nulidade de sentença por cerceamento de defesa – Inocorrência – Sentença se apoia nos documentos carreados aos autos pelas partes e na legislação aplicável, suficientes ao convencimento do Julgador e ao decreto proferido – Prova

Ementa:
Apelação – Ação revisional de cláusulas contratuais – Contratos bancários de empréstimo pessoal – Procedência da demanda – Irresignação – Não acolhimento - Nulidade de sentença por cerceamento de defesa – Inocorrência – Sentença se apoia nos documentos carreados aos autos pelas partes e na legislação aplicável, suficientes ao convencimento do Julgador e ao decreto proferido – Prova pericial que se mostra, no caso, desnecessária - Juros remuneratórios significativamente maiores do que a taxa média praticada pelo mercado financeiro em operações da mesma espécie – Abusividade configurada – Adequação à taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central no mês da contratação – Repetição do indébito na forma simples, autorizada a compensação – Procedência da ação decretada – Recurso desprovido – Sentença mantida.